Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700440-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52853309, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, ambos interpostos por SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 65383889). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do ARE 1.514.867 (Tema 1.342), no qual se discute a “limitação temporal de efeitos de condenação judicial de reposição salarial e a possibilidade de compensação de crédito com reajustes posteriormente concedidos aos servidores distritais”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 65383890). Em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, não obstante tenha havido o julgamento do citado precedente, resta pendente a publicação do respectivo acórdão paradigma, razão pela qual, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, os autos deverão ser encaminhados à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010